Tribunal: TJSP
Processo: 2356114-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Inconformismo. Impossibilidade de ser invocada a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21) para suplantar a matéria tratada no Tema 1085, com a Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 que foi instituída

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Inconformismo. Impossibilidade de ser invocada a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21) para suplantar a matéria tratada no Tema 1085, com a Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 que foi instituída para possibilitar a readequação de dívidas. Deferimento de limitação de descontos que não guarda relação com o pedido de repactuação. Necessidade de se prosseguir com o procedimento contido no artigo 104-A, do CDC. Decisão mantida. Recurso desprovido.